Tribunal: TJSP
Processo: 2288006-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
INTERDIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. Decisão que não acolheu o pedido de extinção do processo. Pedido de prestação de contas requerido pelo Ministério Público. Superveniência da morte da interdita. Dever do curador de prestar contas de sua gestão que subsiste. Art. 1.781 c.c. Art.1.755 e seguintes do Código Civil. Interesse na prestação de contas que pertence unicamente aos herdeiros. Decisão

Ementa:
INTERDIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. Decisão que não acolheu o pedido de extinção do processo. Pedido de prestação de contas requerido pelo Ministério Público. Superveniência da morte da interdita. Dever do curador de prestar contas de sua gestão que subsiste. Art. 1.781 c.c. Art.1.755 e seguintes do Código Civil. Interesse na prestação de contas que pertence unicamente aos herdeiros. Decisão reformada para determinar a intimação dos herdeiros para que manifestem eventual interesse na prestação de contas, ou se concordam com a extinção do incidente. Recurso parcialmente provido.